Tribunal: TJPA
Processo: 0005163-46.2018.8.14.0201
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2020-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº _____________________
APELAÇÃO PENAL Nº 00051634620188140201
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ICOARACI/PA - 3ª VARA CRIMINAL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELANTE: W.O.G. (DEFENSOR PÚBLICO: BRUNO SILVA NUNES DE MORAES)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERR
A DE MELO
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
APELAÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO. ESTUPRO. ARTS. 213 CÓDIGO PENAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM DECORRÊNCIA DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA SUFICIENTES E COERENTES NOS AUTOS. LAUDO PERICIAL. PALAVRAS DA VÍTIMA CONFIRMADA PELOS DEMAIS DEPOIMENTOS DOS AUTOS.
DO CRIME DE AMEAÇA
. O crime de estupro absorve a conduta de ameaça, não podendo o acusado ser condenado pelos 2 (dois) tipos penais, já que a ameaça nesse caso foi o meio de execução do crime de estupro. 0 crime de estupro possui em sua figura típica os crimes dos artigos 146 (constrangimento ilegal) e 147 (ameaça), ambos do Código Penal. o estupro, como apontado pela Defesa, por tutelar também a incolumidade física e a vida, na medida em que se vislumbra o resultado lesão grave e a morte como formas qualificadas do crime, possui como elementares a violência ou a grave ameaça, absorvendo, portanto os crimes de lesão, vias de fato ou ameaça.
Dessa forma, não há que se falar em condenação pelo crime de ameaça no caso concreto apresentado, razão pela qual foi acertada a sentença de 1º grau.
DO CRIME DE PERIGO DE CONTÁGIO DE DOENÇA VENÉREA
. Tem-se que a materialidade do delito em questão é suficientemente demonstrada com a prova pericial que aponta que o agente estava contaminado, sendo portador da doença venérea, não bastando as declarações existentes nos autos, porque não traduzem perícia criminal. Segundo a jurisprudência, é necessário o exame no acusado para comprovação de que foi ele o causador da transmissão da moléstia à vítima que se positivou infectada. (RT 514/329, 618/304). Da análise dos autos, verifica-se que de fato não há prova da materialidade suficiente para condenar o recorrido pela prática do crime de perigo de contágio venéreo, uma vez que inexiste exame clínico atestando que o recorrido era, ao tempo do fato, portador de Sífilis. Assim, a manutenção da absolvição é medida que se impõe, por ser mais apropriado ao caso aplicar o principio do in dubio pro reo.
DOSIMETRIA. PENA BASE JÁ FIXADA APENAS 08 (OITO) MESES ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. EXISTÊNCIA DE 04 (QUATRO) CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS (CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS, CONSEQUÊNCIAS E PERSONALIDADE). REFORMA. RECURSOS CONHECIDOS. IMPROVIDO O DA DEFESA E PARCIALMENTE PROVIDO O DA ACUSAÇÃO.
ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, na 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período de 13 a 20 de outubro de 2020, à unanimidade de votos, conhecer ambos os recursos de apelação, negar provimento ao da defesa, e dar parcial provimento ao da acusação, e reformar a pena final do crime de Estupro para 12 (doze) anos de reclusão, reformando o regime inicial de cumprimento de pena para o fechado, e mantendo a sentença em seus demais fundamentos.
Belém/ PA, 20 de Outubro de 2020.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO - Relatora
APELAÇÃO PENAL Nº 00051634620188140201
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ICOARACI/PA - 3ª VARA CRIMINAL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELANTE: W.O.G. (DEFENSOR PÚBLICO: BRUNO SILVA NUNES DE MORAES)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Penais interpostas por W. O. G, às fls. 99, por intermédio de Defensor Público e pelo r. do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, às fls. 91, impugnando a r. decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Icoaraci/PA, que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou W.O G a pena de
10 (dez) anos e 02 (dois) meses de reclusão
pela prática do crime previsto no
art. 213 do Código Penal (Estupro),
fixado o regime inicial de cumprimento de pena
fechado, absolvendo-o
pela prática do
crime de ameaça, previsto no Art. 147 do Código Penal e prática do crime de contágio venéreo, previsto no Art. 131 do Código Penal.

Narra a denúncia, que no dia 24/07/2018, por volta das 11h28min, na Avenida das Mangueiras, n° 370, Bairro Agua Boa, Outeiro-Belem/PA, o ora recorrente WALMIR OLIVEIRA GONÇALVES abusou sexualmente e ameaçou sua companheira, a Sra. PATRÍCIA DO SOCORRO GOMES DA ROCHA, em virtude de a mesma ter se negado em manter relações sexuais com ele. Além disso, a vítima relatou que o agressor quebrou um cabo de vassoura e tentou introduzir nas partes íntimas dela, forçando-a a manter relação sexual com o mesmo.

Destaca-se, que a ofendida relatou que vem sendo ameaçada há cerca de 02 (Dois) anos e que não denunciou o agressor por sentir medo dele, uma vez que o recorrente a ameaçava de morte, textuais: ¿QUANDO SAÍSSE IRIA MATA-LA¿. Ressalta- se também, que o recorrente foi preso em flagrante pela polícia militar que foi acionada pela irmã da vítima, a Sra. Ana Cláudia Ramos Dias, em virtude da ofendida ter ido em sua casa e relatado o abuso sexual e a ameaça.

Em suas razões recursais, às fls. 94/98, requer o r. do Ministério Público a reforma da decisão recorrida, para que o ora recorrente seja condenado também pela prática dos crimes de Ameaça e de Perigo de Contágio venéreo. E, quanto ao crime de estupro, seja readequada a pena, majorando-a diante da valoração negativa das circunstâncias judiciais concernentes a culpabilidade e personalidade e consequências, do crime, que se mostraram preponderantes em relação demais neutras ou favoráveis.

Em contrarrazões, a Defesa, às fls. 106/112, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso da acusação.

Já a Defesa, em suas razões recursais, às fls. 101/105, requer a absolvição, diante da aplicação do princípio do
in dubio pro reo.
Quanto a dosimetria, requer a readequação da pena base para o mínimo legal, por ausência de fundamentação idônea.

Em contrarrazões, a acusação, às fls. 114/117, manifestou-se conhecimento e improvimento do recurso da Defesa.

Por fim, o Procurador de Justiça, Dr. Cláudio Bezerra de Melo, às fls. 124/129, manifestou-se pelo conhecimento e IMPROVIMENTO do recurso do recurso da DEFESA.

E pelo conhecimento e PROVIMENTO do recurso da ACUSAÇÃO, para que a pena referente ao crime de estupro seja majorada, diante da valoração negativa das circunstâncias judiciais concernente a culpabilidade, personalidade e consequências do crime, que se mostram preponderantes em relação as demais valoradas neutras ou favoráveis, bem como pela condenação do recorrente pelo crime de AMEAÇA.

É o relatório.
VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, conheço do presentes recursos interpostos pela
Defesa e acusação.
RECURSO DA DEFESA
1.

DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO

Diante da análise de todo o cotejo fático probatório dos autos, verifica-se que não merece acolhimento o pleito de absolvição pela prática do crime de estupro. Vejamos:

Na audiência de instrução foram ouvidas a vítima e as testemunhas arroladas na denúncia, seguindo-se o interrogatório do ora recorrente.

A vítima PATRÍCIA DO SOCORRO GOMES DA ROCHA relatou em juízo, que ao chegar em sua residência foi agredida pelo Réu, que estava muito alcoolizado e sob o efeito de substâncias entorpecentes, além disso ela informou que o agressor
utilizou um cabo de vassoura para lhe agredir, a lesionando por diversas partes do corpo, deferindo também socos e tapas. A vítima também disse, que após o Réu a agredir com o cabo de vassoura, ele teria introduzido o objeto de maneira violenta em sua vagina, tendo a forçado a manter relações sexuais com ele. Dessa maneira, a vítima destacou que nunca denunciou o agressor porque era constantemente ameaçada por ele e que sempre foi alvo de agressões por parte do Réu, ficando até impossibilitada de fazer suas necessidades fisiológicas em decorrência das agressões, que segundo ela duraram cerca de 04(Quatro) anos, destacando que correu para casa de sua irmã para fugir dos atos violentos do seu Ex-companheiro e que os policias militares viram as marcas das agressões. Além disso a Sra. Patrícia narrou, que quando estava sendo agredida era impedida pelo ofensor de pedir socorro, pois ele a engasgava e tampava sua boca, dizendo também que vem sendo perseguida pelo filho do Réu.

Por sua vez, a testemunha ANA CLÁUDIA RAMOS DIAS, que é irmã da ofendida, informou em juízo, que sempre presenciou agressões do Réu em relação a vítima que era proibida de visitar seus familiares, destacando que sua irmã era constantemente agredida pelo acusado, chegando por diversas vezes na casa da Sra. ANA CLAUDIA muito machucada. Segundo ela, sempre que o Réu chegava sobre efeito de álcool e entorpecentes a sua irmã era vítima de abuso sexual.

No mesmo sentido também informou, que no dia 24/07/2018 o ofensor teria passado o dia todo consumindo bebida alcoólica e entorpecentes e em momento posterior teria abusado sexualmente e agredido a vítima, tendo inclusive ameaçado sua irmã de morte e de introduzir um cabo de vassoura em sua vagina e ânus. Destacando, que a vítima sofreu várias lesões internas em decorrência dos abusos sexuais a que era submetida, estas que segundo ela foram constatadas no Laudo pericial realizado em sua irmã, esta que também contraiu segundo ela uma Doença Sexualmente Transmissível em virtude dos abusos do agressor. Dessa forma a Sra. ANA CLAUDIA, disse também que sua irmã já havia registrado anteriormente Boletim de Ocorrência contra o acusado em virtude de agressões.

A testemunha Vicente Rabelo Ferreira Junior, que é Policial Militar, disse em juízo que no dia do ocorrido foi acionado em via pública pela vítima, que teria relatado que havia sido lesionada e abusada por seu ex-companheiro dizendo também que ele teria utilizado um cabo de vassoura para lhe agredir. Ao encontrar o acusado em via pública, aparentemente sóbrio, o policial militar informou que foi dada voz de prisão ao Réu, que não resistiu a ação da autoridade policial. Comunicou também, que a vítima apresentava lesões e que foi levada para a delegacia onde foi solicitado exame pericial, narrando que não lembra de mais detalhes do fato.

Assim, verifica-se que as versões apresentadas em juízo por meio dos depoimentos, são unanimes quanto a ocorrência da agressão, ou seja, nota-se que a prova testemunhal obtida na fase judiciária se mostrou objetiva e satisfatória, quanto a certificação da autoria capaz de ensejar o decreto condenatório.

A materialidade do crime está comprovada conforme o Laudo pericial n°: 2018.01.000808-SEX, que é conclusivo e atesta a existência de lesões cutâneas sugestivas de dermatites em seu item 07 (Sete) e equimoses arroxeadas nas regiões ziqomática direita; nasal e anterior do pescoço em seu item 08 (Oito).

Destaca-se também, que o Laudo de Sexologia forense constatou a presença de lesões relacionadas a abuso sexual no sexto quesito do item 10 (Dez), além de comprovar contágio venéreo decorrente da violência sexual no décimo segundo guesito do item 10 (Dez). O laudo pericial, realizado na mesma data dos fatos deduzidos em juízo, constatou prática de coito vaginal e anal recentes, conformes itens 1 a 5.
Assim, resultado do exame encontra-se em consonância com o relato da vítima, no sentido de que foi obrigada mediante violência a praticar relação sexual.

Nesse sentido trago à colação as seguintes decisões:
APELAÇÃO PENAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. LAUDO PERICIAL ATESTANDO A AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS DE CONJUNÇÃO CARNAL E DE ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS. IRRELEVÂNCIA PARA A TIPIFICAÇÃO DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL NEM SEMPRE DEIXAM VESTÍGIOS - PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA PELOS DEMAIS DEPOIMENTOS DOS AUTOS.
DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. APLICAÇÃO SÚMULA 23 DO TJ/PA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
I. As provas dos autos são claras ao apontar o recorrente como autor do crime. A vítima descreveu com detalhes todos os atos de lascívia sofridos, tanto em sede policial, quanto em juízo, confirmando a versão sustentada pela acusação.
Segundo narrou a ofendida, ela teria sido por diversas vezes abusada sexualmente pelo recorrente que, inclusive, teria pedido permissão a sua família para casar-se com ela. Tal fato foi corroborado pelo depoimento da mãe da vítima, que relatou em juízo ter ouvido a narrativa dos abusos sofridos pela criança, a qual teria sido obrigada a ceder seu corpo diante das ameaças feitas por seu algoz. Claro está, portanto, a autoria do crime. É cediço que nos crimes sexuais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante,a1 máxime quando corroborada pelos demais elementos de convicção constantes dos autos. Precedentes;
II. Na hipótese, a alegação de que não haveria prova da materialidade do crime, em face da conclusão a que chegou o perito, não tem condão de afastar a condenação do recorrente pelo crime de estupro de vulnerável, pois sabe-se que o tipo penal em questão não exige para a consumação a prática de conjunção carnal, podendo o agente valer-se de outros atos libidinosos para a satisfação da lascívia, os quais não necessariamente deixam vestígios. Por isso, despicienda a perícia para a comprovação da materialidade do crime, se possível a formação da prova por meio diverso, como as declarações da ofendida, reforçada pelos demais elementos de convicção. É cediço que em processo penal, o magistrado firmará seu entendimento pela livre valoração das provas, entre as quais não há hierarquia. Em que pese a conclusão do perito, o magistrado não está obrigado a acolhe-la. Trata-se da inteligência do art. 182 do CPPB que estabelece: ?o juiz não ficará adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte?. A conduta daquele que, durante o repouso noturno, retira menor de quatorze anos de seu repouso, a fim de abusar sexualmente dela após tecer grave ameaça,a2 pratica, sem sombra de dúvidas, o crime de estupro de vulnerável. Assim, o fato é típico, antijurídico e culpável, não havendo o porquê se falar em absolvição.
III. Embora a pena-base não tenha sido fixada com primor, observo que subsiste uma circunstância judicial desfavorável, qual seja, a consequência do crime, dado o trauma sofrido pela vítima, fato que levou o apelante a merecer maior reprimenda. É cediço que basta que uma circunstância judicial seja desfavorável ao réu para que o juiz fique autorizado a fixar a pena-base acima do mínimo legal, conforme disposto na Súmula 23 do TJ/PA. Recurso improvido. Decisão unânime;
(TJPA. 00065802020128140015. Relator Des. Rômulo José Ferreira Nunes. J. 08/05/18; DJ 10/05/18)
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. VIABILIDADE
. FRAÇÃO ESTABELECIDA NO PATAMAR MÍNIMO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA PENA PREVISTO NA SENTENÇA. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inviável o acolhimento da tese de ausência ou insuficiência de provas para a condenação ou, ainda, aplicação do princípio "in dubio pro reo", pois a vítima prestou depoimentos coerentes e condizentes com as demais provas dos autos, sendo seus relatos corroborados pelos demais testemunhos, demonstrando o conjunto probatório a prática de ato libidinoso contra menor de 14 anos, subsumindo-se a conduta ao crime de estupro de vulnerável praticado no contexto de violência doméstica.

2. Em crimes contra a dignidade sexual, as palavras da vítima revestem-se de especial valor probante, em especial quando em harmonç2ia com os demais elementos dos autos, como o caso em comento, formando um conjunto probatório suficientemente hábil a fundamentar o decreto condenatório.

3. Nos crimes contra a liberdade sexual, a materialidade pode ser provada de variadas maneiras, não somente pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito, pois, não raramente, essas agressões podem não deixar vestígios.

4. Considerando que o réu, objetivando satisfazer sua lascívia, praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal, em dias diferentes, nas mesmas condições de lugar e maneira de execução, o reconhecimento da regra do artigo 71 do Código Penal é a medida de rigor. Entretanto, ante a ausência de provas da quantidade de abusos praticados, aplica-se a majoração da pena no mínimo legal de 1/6 (um sexto).

5. A sentença "a quo" foi clara no sentido de determinar que o cumprimento da pena deverá ocorrer com o trânsito em julgado da condenação ou com a confirmação da sentença em segunda instância, não ocorrendo violação, portanto, ao que foi decidido pela Suprema Corte no HC 126.292/SP e ARE 964.246.

6. Recurso da Defesa desprovido. Recurso do Ministério Público parcialmente provido.
(TJDFT. Acórdão n.1089305, 20160310166355APR, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Revisor: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 12/04/2018, Publicado no DJE: 18/04/2018. Pág.: 276/284)
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CLASSIFICAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. MOLESTAR ALGUÉM OU PERTURBAR-LHE A TRANQUILIDADE (ART. 65 DECRETO-LEI 3.688/41). ALTERAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CP). FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. ALTERAÇÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudênç2cia desta Corte, nos crimes sexuais, a palavra da vítima, tem grande validade como elemento de convicção, desde que coerente com as demais provas dos autos,

o que não ocorre na espécie. 2. Consoante a análise das provas produzidas nos autos, a Corte de origem concluiu que a conduta do réu, "apesar de reprovável, não teve a intensidade necessária para violar ou tolher a liberdade sexual da vítima que teve preservada a incolumidade física e psíquica,ou seja, tudo indica que a conduta do réu não alcançou o grau de lesividade à criança", conforme consignado no parecer técnico elaborado pelo núcleo de psicologia do Tribunal. (...)
(STJ. AgRg no AREsp 1005466/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017)

Conforme já apresentado, nos delitos sexuais a palavra da vítima goza de especial valor probatório, na medida em que essa espécie de crime geralmente é praticado sem a presença de testemunhas. Contudo, há a necessidade de que suas declarações sejam uniformes e harmônicas, coadunando-se com os demais elementos de prova do processo, para que se possa perfazer prova eficaz a ensejar uma condenação, o que se vislumbra nos presentes autos.

No caso em tela a vítima foi coesa em suas declarações, mantendo o seu depoimento harmônico desde o início das investigações, depoimento este confirmado em juízo por testemunhas e pela própria vítima, que mantiveram também a mesma narrativa dos fatos tanto no inquérito policial e em juízo.

O crime de estupro é tipificado como o constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou praticar qualquer outro ato libidinoso. E no presente caso, apesar da tese da defesa extrai-se nitidamente a conduta do ora recorrido, que agiu forçadamente contra a vontade da vítima, praticando conjunção carnal e atos libidinosos diversos, no caso, coito anal.

Não há que se falar, portanto, em insuficiência de provas para sustentar a condenação, pois existe, como apresentado, elementos seguros de convicção.
1.2 DA REDUÇÃO DA PENA.

Há sua impossibilidade de acolhimento, já que o recurso da acusação será acolhido, quanto a reformada a pena.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Consoante relatado, em suas razões recursais, às fls. 94/98, requer o r. do Ministério Público a reforma da decisão recorrida, para que o ora recorrente seja condenado também pela prática dos crimes de Ameaça e de Perigo de Contágio venéreo. E, quanto ao crime de estupro, seja readequada a pena, majorando-a diante da valoração negativa das circunstâncias judiciais concernentes a culpabilidade e personalidade e consequências, do crime, que se mostraram preponderantes em relação demais neutras ou favoráveis.
1.1.

DO CRIME DE AMEAÇA

Alega o r. do Ministério Público que a sentença recorrida, em nenhum momento, discutiu a prática do crime de ameaça descrito na denúncia e devidamente comprovado nos autos, às fls. 03 e 74.

Assim, aduz que é necessário que o crime de ameaça seja valorado e imputado ao recorrente, visto que ele se utilizava da promessa de causar mal injusto e grave a vítima para evitar que ela o denunciasse. Destacado-se que se encontra caracterizada no presente caso concreto a continuidade delitiva da conduta do agressor, uma vez que segundo as declarações da vítima (constante a página 74 dos autos) as agressões (estupros e ameaças) duraram cerca de 04(quatro) anos.

Assim, embora o nobre julgador não tenha feito a abordagem do crime previsto no artigo 147 do Código Penal brasileiro, restam claras as suas particularidades, tendo em vista o ¿terror¿ psicológico sofrido pela vítima que tinha suas ações limitadas pelo temor de sofrer o mal injusto e grave que era prometido por seu agressor. Dessa maneira o crime de ameaça não pode ser ignorado, pois tem o potencial de gerar conseqüências extremamente graves.

Destaca ainda a acusação que o crime de ameaça não guarda nenhuma dependência com o crime de estupro, uma vez que a promessa de causar injusto e grave praticada pelo recorrente não serviu de meio ou como fase de preparação do abuso sexual perpetrado por ele contra a vítima. Dessa forma, não há que se falar em concurso aparente de normas ou em aplicação do princípio da consunção, pois a ameaça se configura no presente caso concreto como um delito autônomo, devendo o acusado ser imputado e condenado por ter praticado o referido crime.

O crime de ameaça está ínsito no tipo penal de estupro.
Art. 213. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso: (Redação dada pela Lei n° 12.015, de 2009)
Pena - reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos. (Redação dada pela Lei n° 12.015, de 2009)

Portanto, o crime de estupro absorve a conduta de ameaça, não podendo o acusado ser condenado pelos 2 (dois) tipos penais, já que a ameaça nesse caso foi o meio de execução do crime de estupro.

0 crime de estupro possui em sua figura típica os crimes dos artigos 146 (constrangimento ilegal) e 147 (ameaça), ambos do Código Penal.

0 estupro, como apontado pela Defesa, por tutelar também a incolumidade física e a vida, na medida em que se vislumbra o resultado lesão grave e a morte como formas qualificadas do crime, possui como elementares a violência ou a grave ameaça, absorvendo, portanto os crimes de lesão, vias de fato ou ameaça.

Dessa forma, não há que se falar em condenação pelo crime de ameaça no caso concreto apresentado, razão pela qual foi acertada a sentença de 1º grau.

1.2 DO CRIME DE CONTÁGIO VENÉREO - ART. 131

Alega também o r. do Ministério Público que o julgador cometeu outro equívoco ao imputar ao ora recorrente o crime previsto no artigo 131 do Código Penal brasileiro, tendo em vista que o tipo a que se amolda a conduta é o previsto no artigo 130 do Código Penal, ou seja, a ação delitiva do agressor apresenta em sua estrutura constituinte todas a peculiaridades do crime de perigo de Contagio Venéreo, uma vez que ao praticar o crime de estupro o ofensor expôs a vítima a contágio de moléstia que deveria saber ser portador.

Aduz que, além de agir com extrema violência na prática dos abusos sexuais o ora recorrente também manifestou sua total indiferença em relação a vítima, pois em nenhum momento se importou com as circunstâncias e com as conseqüências que envolviam a sua conduta delitiva. Nesse sentido, está evidenciada a presença do dolo eventual no modo de agir do recorrente, que negligenciou todo o cenário fático que o cercava.

Destacou também a acusação, que ao tratar da prova pericial na sentença o nobre julgador confronta o resultado do laudo de n°: 2018.01.000808-SEX, alegando que o referido laudo deveria ser acompanhado de um laudo complementar realizado no próprio acusado. Sendo assim, é importante destacar que o agressor não pode ser obrigado a se submeter ao exame pericial, ou seja, ele não é obrigado a produzir prova contra si mesmo.

Além disso, ressalta que o tipo penal previsto no artigo 130 do Código Penal brasileiro se encontra evidentemente caracterizado no presente caso concreto a partir da análise de todos os atos que integram a instrução criminal, uma vez que os depoimentos da vítima e das testemunhas em conjunto com o laudo: 2018.01.000808- SEX, tornam os indícios do delito de perigo de contágio venéreo conhecidos e provados, ou seja, está clara a relação indutiva existente nos termos do artigo 239 do Código de Processo Penal brasileiro entre o crime do artigo 130 do Código Penal brasileiro com o estupro praticado pelo agressor.

Primeiramente, nota-se que houve apenas um erro material na sentença, ao debater o julgador quanto a imputação do crime de contágio venéreo, pois apesar de analisar o tipo em questão, ao invés de colocar o Art. 130 do Código Penal, grafou-o como Art. 131 do mesmo diploma legal.

E, analisando a sentença guerreada, observa-se que o MM. Magistrado absolveu o ora recorrente da prática do crime de contágio venéreo, analisando-o não como crime autônomo, mas sim como causa de aumento de pena do crime de estupro, prevista no art. 234-A, inciso IV, do CP, fundamentando na dúvida de ser realmente o recorrente o agente provocador da moléstia, nos seguintes termos, às fls. 83:
DO DELITO PREVISTO NO ART. 131 DO CP
A denúncia requereu condenação em concurso pelo delito de contágio venéreo. No entanto, aludido delito representa causa de aumento do crime de estupro.
Pelo princípio da especialidade, deve ser avaliada a causa de aumento e não a existência de delito autônomo, frise.
Embora o laudo pericial sexológico ateste no item décimo segundo ter decorrido da lesão contágio venéreo, certo é que aludida constatação não se encontra acompanhada de laudo complementar realizado no próprio acusado, que ateste ser ele portador da DST. É dizer: como trata-se de crime próprio - aquele que demanda sujeito ativo qualificado - indispensável a comprovação da condição de portador da moléstia venérea.
Portanto, o laudo pericial de fls. 14 por si só não atrai a incidência da causa de aumento prevista no art. 234-A, inciso IV, do CP, pois há dúvida quanto ao agente provocador da moléstia.

O crime de Perigo de contágio venéreo encontra-se assim redigido:

Art. 130 - Expor alguém, por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso, a contágio de moléstia venérea, de que sabe ou deve saber que está contaminado:
Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa.
§ 1º - Se é intenção do agente transmitir a moléstia:
Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.
§ 2º - Somente se procede mediante representação.

Tem-se que a materialidade do delito em questão é suficientemente demonstrada com a prova pericial que aponta que o agente estava contaminado, sendo portador da doença venérea, não bastando as declarações existentes nos autos, porque não traduzem perícia criminal.

Segundo a jurisprudência, é necessário o exame no acusado para comprovação de que foi ele o causador da transmissão da moléstia à vítima que se positivou infectada. (RT 514/329, 618/304)

Da análise dos autos, verifica-se que de fato não há prova da materialidade suficiente para condenar o recorrido pela prática do crime de perigo de contágio venéreo, uma vez que inexiste exame clínico atestando que o recorrido era, ao tempo do fato, portador de Sífilis.

Assim, a manutenção da absolvição é medida que se impõe, por ser mais apropriado ao caso aplicar o principio do
in dubio pro reo
.

DA DOSIMETRIA - CRIME DE ESTUPRO

O crime previsto no Art. 213 do Código Penal (Estupro), possui como pena cominada a de reclusão de
06 (seis) a 10 (dez) anos.
Nota-se que foi fixada a pena base em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão nos seguintes termos:

Passo à dosimetria da pena, nos termos do art. 68 do Código Penal:
Quanto a
culpabilidade
, entendida esta como a reprovação social do fato criminoso, constata-se ser
elevada
. O sentenciado, além de coito vaginal, teria praticado sexo anal com a vítima. No entanto, como a denúncia não descreve o coito anal ao lado do vaginal, limitando-se a dizer que houve estupro, valorar aludida circunstância representaria violação ao princípio da correlação e ampla defesa.
O sentenciado não é portador de maus antecedentes, pois não possui condenações com trânsito em julgado.
Quanto à conduta social, entendida como a forma que o réu se porta em suas relações com pessoas no dia a dia, dever ser observado que não há elementos nos autos para ser aferida.
A personalidade do agente também não poder ser valorada por esse juízo, pois para tanto não possui esse juiz conhecimento técnico.
Os motivos do delito, entendidos como a causa psíquica que leva ao cometimento do crime, no caso em análise são os mesmos ínsitos ao delito.
As circunstâncias - elementos acidentais que cercam o delito, mas não compõem o tipo penal - são singulares e merecem ponderação por parte do juízo. Verifica-se que o sentenciado, além de praticar conjunção carnal com a vítima, ainda utilizou um cabo de vassouro para introdução no órgão genital daquela, provocando maior sofrimento.
As consequências não destoam daquelas já valoradas como ínsitas ao delito pelo legislador. O comportamento da vítima é circunstância neutra, segundo posicionamento pacífico da jurisprudência.
Fixo então a penas base para o crime de estupro em 6 anos e 8 meses de reclusão.
Ausentes atenuantes. Deixo de agravar a pena pelo disposto no art. 61, inciso II, alínea h, do CP, para evitar bis in idem, haja vista que aludida situação será considerada na terceira fase da dosimetria, tendo em vista o disposto no art. 226, inciso II, do CP. Assim, fixo a pena intermediária em 6 anos e 8 meses de reclusão.
Ausente causa de diminuição. Presentes a causa de aumento prevista no art. 226, inciso II, do CP - sentenciado e vítima eram companheiros - fixo a pena definitiva em 10 anos e 2 meses de reclusão.

Nota-se que pela existência de apenas uma circunstância judicial negativa, no caso, as circunstâncias do crime, foi elevada a pena em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão. Entretanto, diante da gravidade em concreto do crime, reforma na individualização da pena é medida que se impõe, prosperando o pleito da acusação.

Aduziu a acusação, que o MM Magistrado, ao analisar os motivos do crime, antecedentes, conduta social e comportamento da vítima, agiu perfeitamente o juízo a quo ao valorá-las como neutras ou favoráveis. Contudo, no que diz respeito à
culpabilidade
,
personalidade
, e
conseqüências do crime
, estas devem ser avaliadas como negativas.

A respeito da
CULPABILIDADE
, alega a acusação que o julgador descreveu que referida circunstância como reprovação social do fato criminoso e por isso constata-se ser elevada no presente caso concreto, pois o acusado além de coito vaginal teria praticado sexo anal com a vítima.

Realmente o julgador deixou de valorar a culpabilidade como negativa, alegando que valorar tal circunstância representaria violação ao princípio da correlação e ampla defesa, em virtude da denúncia não descrever o coito anal ao lado do vaginal, ou seja, a denúncia se limita a dizer que houve estupro.

De fato, não existe nenhuma violação ao princípio da correlação, tendo em vista que o crime de Estupro imputado ao acusado integra o rol de crimes hediondos. O fato da denúncia se limitar a dizer que houve estupro não desabilita a repulsa que esta espécie criminosa provoca no consciente coletivo, tendo em vista que o crime de estupro guarda na sua essência um caráter brutal e de extrema reprovação social.

De outro lado, também não houve violação ao princípio da ampla defesa, pois se constata a participação efetiva do acusado em todas as fases processuais, ou seja, em nenhum momento da instrução criminal o Réu foi privado de seu direito a defesa. Dessa maneira, não há que se falar na violação ou na impossibilidade de ser exercida ampla defesa, pois em todos os momentos de maior relevância processual houve a manifestação da defesa.

Neste sentido, o que pôde se constatar através da análise dos autos, notadamente pelo depoimento da vítima e testemunhas de acusação é que a culpabilidade do réu foi demasiadamente comprovada, assim como a censurabilidade da conduta se mostrou altamente reprovável, superando os limites do tolerável.

Ou seja, conforme demonstrado ao final da instrução criminal, agindo de maneira bárbara ao estuprar e ameaçar a vítima, verificou-se que a conduta do réu sempre foi orientada satisfazer sua lascívia, tendo em vista que ele abusava das agressões físicas para forçar a vítima a manter relações sexuais com ele. Do mesmo modo o Réu ameaçava a vítima de morte, fato que impossibilitava a realização de denúncia por parte da ofendida.

No que tange à
PERSONALIDADE,
alega o recorrente que na espécie, a análise dos fatos demonstra que o agente possui uma personalidade agressiva, covarde e irresponsável, além de ter demonstrado frieza em sua empreitada delitiva.

Realmente, verifica-se que o acusado tem personalidade egoística voltada à satisfação de seus instintos mais animalescos, sendo-lhe indiferente as conseqüências tormentosas de seus atos sobre seus semelhantes. Mostrando-se ser pessoa destemida e perigosa, pois conforme o depoimento da vítima, ela era alvo constante de violência e ameaças por parte do seu ex-companheiro.

Por fim, no que tange as
CONSEQÜÊNCIAS
do crime, no caso, foram graves, diante dos traumas psicológicos na vítima, além do que, conforme fls. 74, a ofendida e a sua irmã declararam que em decorrência das constantes agressões ficou impossibilitada de fazer suas necessidades fisiológicas, além disso, destaca-se gue ela sofreu diversas lesões internas.

Dessa forma, conforme narrado, as consequências do crime em questão ultrapassaram a normalidade do tipo.

Diante do exposto, reformo a pena base, e fixo-a em 08 (oito) anos de reclusão.

Na segunda fase, ausência de elementos e de impugnação por parte do r. do Ministério Público.

Por fim, na terceira fase, ausente causa de diminuição. Presente a causa de aumento prevista no art. 226, inciso II, do CP - sentenciado e vítima eram companheiros - devendo ser elevada a pena pela metade, motivo pelo qual fixo-a definitivamente em 12 (doze) anos de reclusão.

E, diante da readequação da pena, necessária a reforma do regime inicial de cumprimento de pena para o fechado, nos termos do art. 33, §2º, alínea `a¿, do Código Penal.
CONCLUSÃO

Diante do exposto
, conheço ambos os
recursos de apelação, nego provimento
ao da
defesa, e dou parcial provimento
ao da
acusação, e reformo a pena final do crime de Estupro para 12 (doze) anos de reclusão, reformando
o regime inicial de cumprimento de pena para o
fechado
,
e mantendo a sentença em seus demais fundamentos.

É o voto.

Belém (PA), 20 de Outubro de 2020.
Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora-

.